Tribunal: TCU
Processo: 008.250/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4850/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.250/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luiza Brolio de Paula (XXX.470.528-XX); Artur Lima Flosi (XXX.147.218-XX); Fernanda Araujo Marques da Silva (XXX.947.871-XX); Fillipe da Costa Santos (XXX.795.347-XX); Flavio Eduardo de Queiroz Fundao (XXX.535.551-XX); Guilherme William Duarte Alves (XXX.531.596-XX); Gustavo Barros Medeiros (XXX.124.766-XX); Marcelo Afonso Hoffmann (XXX.978.079-XX); Romoaldo Mendes dos Reis Junior (XXX.079.932-XX); Stella Leme de Souza (XXX.664.838-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.